Tribunal: TJDFT
Processo: 0727752-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO MOTIVADO PELO ADVENTO DA PANDEMIA (COVID-19). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO OU DA ATIVIDADE. REEMBOLSO DO VALOR. ART. 3o, §1o DA LEI N. 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziram os autores terem adquirido um pacote turístico para o México junto à 1a ré (Decolar.com), porém, com a deflagração da pandemia e por ser a 3a autora integrante do grupo de risco para a COVID-19, somada à alteração dos voos originalmente marcados, os demandantes desistiram da viagem. Requereram a condenação das rés, solidariamente, à restituição do valor integral do pacote de viagem cancelado (R$ 25.669,50), no prazo de 12 meses, contado da data do encerramento do estado de calamidade pública.
2. Trata-se de recurso (ID 22071869) interposto pela 2a empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as empresas rés ao pagamento, em favor dos autores, da importância de R$ 24.386,02, já decotada a multa compensatória de 5% (art. 740 do CC), no prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado.
3. Nas razões recursais, alega ausência de responsabilidade civil, sob o argumento de que a obrigação de emitir as passagens, cancelar e reembolsar os valores é da agência de viagens, configurando hipótese de excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, II do CDC), em razão da culpa exclusiva da 1a empresa ré (Decolar.com) pela falta de reembolso aos consumidores. Sustenta inexistência de pressuposto à caracterização da responsabilidade civil por dano material (“ausência de comprovação de prejuízos patrimoniais”), uma vez que, de acordo com o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, os passageiros que tenham adquirido bilhetes aéreos até o dia 20/03/2020, para voos marcados até o dia 30/06/2020 poderão cancelá-los com posterior utilização de créditos ou remarcá-los sem cobrança de taxa. Pugna pelo conhecimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados (art. 3o, §2o, art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC). A responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe da demonstração da culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
6. No caso, não se verifica hipótese de exclusão da responsabilidade em razão de culpa exclusiva de terceiro, pois ainda que a 2a ré/recorrente alegue que “o cancelamento da compra é possível apenas pela emissora da reserva” (Decolar.com), remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor face a ausência do reembolso dos valores após o cancelamento do serviço.
7. O art. 3o da Lei no 14.034/2020 estabelece que “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado [...]”, podendo ainda, em substituição ao reembolso, “ser concedida ao consumidor, a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea”, a ser utilizado em até 18 (dezoito) meses, contados do seu recebimento (art. 3o, §1o da Lei no 14.034/2020).
8. Diante do exposto, torna-se irrelevante qualquer comprovação de prejuízo material, constituindo mera faculdade do consumidor a opção pelo reembolso dos valores ou o recebimento do crédito para utilização futura.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.